Tribunal: TJPA
Processo: 0099477-93.2015.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0099477-93.2015.8.14.0037

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: ADENOR DE OLIVEIRA ELIAS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. FASE DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE PRESERVAÇÃO DA SENTENÇA EM RAZÃO DA COISA JULGADA. IMPROCEDÊNCIA. PREVALECIMENTO DO JULGAMENTO DA ADI Nº 6321/PA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO, PORÉM, DESPROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Trata-se de Agravo Interno interposto por parte que alega possuir direito adquirido ao recebimento do Adicional de Interiorização, com base em sentença de procedência transitada em julgado em Ação de Cobrança, já em fase de execução. O recorrente sustenta que os efeitos da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 6.321/PA não lhe são aplicáveis.

II. Questão em Discussão
2. Discute-se a aplicabilidade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 6.321/PA, que declarou a inconstitucionalidade do Adicional de Interiorização aos casos em que houve sentença de procedência em ações judiciais individuais, cujo título executivo ainda não produziu efeitos concretos, ante a inexistência de percepção efetiva do referido adicional.

III. Razões de Decidir
3. A decisão agravada está em consonância com o entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADI nº 6.321/PA, que declarou a inconstitucionalidade do Adicional de Interiorização, conferindo à decisão eficácia
ex nunc
, resguardando apenas situações consolidadas em que o adicional já era efetivamente percebido, por decisão administrativa ou judicial.
4. No caso dos autos, restou demonstrado que o agravante não chegou a receber o adicional, inexistindo, portanto, situação jurídica consolidada apta a afastar os efeitos da decisão de controle concentrado de constitucionalidade.
5. Dessa forma, a sentença proferida em primeira instância, que reconheceu o direito ao adicional com base em norma posteriormente declarada inconstitucional, não pode prevalecer.

IV. Dispositivo
5. Ante o exposto,
conheço do Agravo Interno, negando-lhe provimento
, mantendo-se integralmente a decisão agravada, por seus próprios fundamentos, em respeito ao entendimento vinculante fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 6.321/PA.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER O AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Embargos de Declaração em Apelação Cível, interposto por
Adenor de Oliveira Elias
em desfavor do
Estado do Pará
, nos autos da Ação de Execução de Título executivo Judicial obtido em Ação de Cobrança de Adicional de Interiorização, movido contra Decisão Monocrática que rejeitou os Aclaratórios apresentados pelo recorrente.

Em síntese, o autor ajuizou Ação de execução após obter título executivo em Ação Ordinária em face do Estado do Pará, na qual aduziu que lhe está sendo negado o pagamento do adicional de interiorização a que tem direito por exercer suas atividades como Servidor Militar da ativa no interior do Estado do Pará, nos termos do que prevê a Lei Estadual n° 5.652/1991.

Na execução o juízo de primeiro grau prolatou sentença, homologando os valores concedidos ao exequente.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs Apelação Cível, alegando que o apelado não faz jus ao recebimento do adicional de interiorização, requerendo a improcedência do direito do autor ao recebimento da verba pleiteada.

Em decisão monocrática proferida por esta Desembargadora Relatora, foi dado provimento ao recurso de apelação, com base no entendimento firmado pelo STF na ADI nº 6.321, que declarou a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei Estadual n° 5.652/1991, sendo reconhecida a inexistência do direito do autor ao recebimento do Adicional de Interiorização, uma vez que, se trata de vantagem fundada em lei declarada inconstitucional.

Irresignado, o autor Adenor de Oliveira Elias, opôs Embargos de Declaração no qual alegou existência de omissão quanto a ADI 6321/PA do STF, uma vez que o processo estava em fase de cumprimento de sentença, já transitado em julgado.

Em Decisão Monocrática, houve a rejeição dos Embargos de Declaração, considerando que a Decisão do STF resguardava o direito daqueles que já recebiam o Adicional de Interiorização, o que não era o caso do embargante que buscava o recebimento da verba em fase de execução.

Contra esta Decisão, o Embargante interpôs Agravo Interno, repetindo os mesmos argumentos apresentados nas razões dos Aclaratórios, no sentido de que possui o direito ao recebimento do adicional pleiteado, pois seu processo já estava em fase de cumprimento de sentença, devendo ser observado a coisa julgada, por este motivo, entende que possui direito adquiro ao recebimento da verba. Assim, requer o conhecimento e provimento do Recurso.

Em contrarrazões, o Estado do Pará requer o total desprovimento do Agravo Interno.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço o Agravo Interno e passo a proferir voto sob os seguintes fundamentos.

O Recorrente alega que os efeitos da ADI 6.321-PA, não lhes são aplicáveis, em razão de seu processo já estar em fase de execução de título executivo judicial obtido em Ação de Cobrança de Adicional de Interiorização, sustentando que possui direito adquirido ao recebimento do adicional de interiorização, devendo ser considerado no caso, o trânsito em julgado da sentença de procedência da Ação.

Pois bem, conforme já foi exaustivamente debatido nestes autos e neste E. TJPA, o adicional de interiorização pleiteado pelo agravante foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.321, de Relatoria da Min. Carmem Lucia, cujo Acórdão possui o seguinte teor:

EMENTA:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INC.
IV
DO ART.
48
DA
CONSTITUIÇÃO
DO PARÁ E LEI ESTADUAL 5.652/1991.

INSTITUIÇÃO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO A SERVIDORES MILITARES. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA DE GOVERNADOR PARA INICIATIVA DE LEI SOBRE REGIME JURÍDICO E REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS. PRINCÍPIO DA SIMETRIA.

AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Virtual do Plenário, na conformidade da ata de julgamento, por maioria,
em julgar procedente o pedido formulado na ação direta para: a) declarar a inconstitucionalidade do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei n. 5.652/1991 do Pará e
b) conferir eficácia ex nunc à decisão para produzir efeitos a partir da data do julgamento relativamente aos que já estejam recebendo por decisão administrativa ou judicial
, nos termos do voto da Relatora, vencidos parcialmente os Ministros Edson Fachin e Marco Aurélio. Sessão Virtual de 11.12.2020 a 18.12.2020. (grifado)

Brasília, 21 de dezembro de 2020.

Supremo Tribunal Federal Ementa Acórdão

Conforme se depreende do Acórdão exarado pelo Tribunal Superior, foi conferido eficácia
ex-nunc
a decisão para produzir efeitos a partir da data do julgamento, sendo resguardado o direito dos militares que já recebiam o adicional de interiorização, seja por decisão administrativa ou judicial.

Ocorre que, não é este o caso do recorrente que não chegou a ser beneficiado pelo adicional pleiteado, não sendo eficaz a sentença de procedência proferida pelo juízo de primeiro grau, pois
possui como fundamento lei declarada inconstitucional pelo STF em controle concentrado de constitucionalidade, possuindo este julgado da Suprema Corte, efeito vinculante e eficácia contra todos, sendo de observância obrigatória por todo o Poder Judiciário, conforme o que determina o art. 102, §2º da CF e o Art. 927, inciso I do CPC,
in verbis:

Art. 102. (...)

§ 2º As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal.

Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:

I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

Desse modo, verifica-se que inexiste razão para modificar a decisão agravada
, tendo em vista, que o julgado levou em consideração o que dispõe a Constituição Federal em seu art. 102, §2º, bem como o Código de Processo Civil em seu art. 927, inciso I, no sentido de adequar o caso ao entendimento firmado pelo Supremo tribunal Federal no julgamento da ADI nº 6321/PA.

Nesse mesmo sentido, segue o entendimento desta Corte de Justiça:

EMENTA: REJULGAMENTO DE APELAÇÃO EM ATENDIMENTO À SISTEMÁTICA DO ARTIGO 1.040, II, DO CPC. ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 48, IV, DA CE E DA LEI 5.652/91 EM CONTROLE ABSTRATO. READEQUAÇÃO DO JULGADO A FIM DE COMPATIBILIZÁ-LO À DECISÃO PARADIGMA, JULGANDO-SE NOVAMENTE A APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ PARA LHE DAR PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME
. Acórdão Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, consoante o artigo 1.040, II do CPC/15, retratar-se no entendimento adotado no acórdão sob o id. 7129017, adequando-o ao entendimento firmado no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 6.321, dando-se, com isso, provimento ao recurso de apelação interposto pelo recorrente, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e nove de abril a sete de maio do ano de dois mil e vinte e quatro. Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal). Belém/PA, 7 de abril de 2024. Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA Relator

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 00016639320118140046 19424207, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 29/04/2024, 1ª Turma de Direito Público) (grifado)

Portanto, reafirma-se que a sentença que reconheceu o direito ao Adicional de Interiorização não pode ser mantida, em razão da declaração de inconstitucionalidade da norma que a fundamentou, devendo ser respeitado o efeito vinculante da decisão do Supremo Tribunal Federal.

- DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO O AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a Decisão Agravada em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém – PA, data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 26/06/2025